Tribunal: STF
Processo: RHC 194879
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV. SAÍDA ANTECIPADA. REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO E CONCOMITANTE RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. ARTIGO 5º, I, a, E III, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, PELO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 91/2021, TAMBÉM DO CNJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.